Tribunal: TJMT
Processo: 1016138-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVANTE(S):
ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1016138-13.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital-MT, que nos autos do Mandado de Segurança 1028191-97.2021.8.11.0041, indeferiu a liminar pleiteada na exordial para o fim de declarar o direito de compensação tributária referente ao ICMS-ST sobre combustível, bem como para determinar que a autoridade coatora proceda à conferência das planilhas de valores a ressarcir apontadas pela impetrante.
Aduz que o Supremo Tribunal Federal, por meio de julgamento submetido a repercussão geral, estabeleceu que quando o tributo estadual é recolhido por meio de substituição tributaria pra frente, e o valor da base de cálculo presumida é superior ao valor real e venda, o contribuinte faz jus à restituição do tributo cobrado e recolhido a maior.
Sustenta que embora tenha demonstrado em procedimento administrativo que o tributo apurado e recolhido é maior que o devido, a autoridade impetrada tem indeferido o pedido de restituição dos valores pagos em excesso, sob o argumento de que não foram apresentados documentos imprescindíveis para comprovação do direito pleiteado.
Argumenta que todos os documentos solicitados pelo Agravado lhes são de fácil acesso, visto que todas as notas fiscais são eletrônicas e acessíveis ao Fisco, e as informações financeiras relativas ao comércio de combustíveis, são inseridas em programa de computador aprovado pela comissão técnica COTEPE, o qual, mensalmente gera arquivos que são enviados tanto para unidade de origem, quanto para a unidade de destino.
Assevera que o art. 1.038, §1o do RICMS-MT/2014 faculta ao contribuinte a apresentação em procedimento administrativo dos documentos que a Secretaria de Fazenda possa verificar em seu banco de dados.
Assegura que embora tenha a Agravante apresentado perante os fiscos todos os dados e planilhas necessárias para a análise do pedido de restituição, o Fisco arbitrariamente não analisa e/ou indefere o direito pleiteado na esfera extrajudicial.
Assegura que o Poder Judiciário deve intervir para determinar que agentes fazendários cumpram a legislação e apreciem os pedidos de restituição do crédito tributário, mesmo que a Recorrente não tenha anexado todos os comprovantes exigidos.
Afirma que estão presentes os requisitos para deferir a liminar pleiteada na exordial.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para “declarar o direito ao ressarcimento/compensação dos valores cobrados a maior e indevidamente, e emitir ordem para que a Autoridade Coatora confira as planilhas de liquidez apresentadas pela Agravante e posteriormente autorize a emissão das notas fiscais de ressarcimento em nome dos fornecedores da Agravante, para que façam a compensação tributária dos valores oriundos do ressarcimento com os débitos provienientes de futuras aquisições da Agravante, conforme artigos 150, § 7o da CF/88, 10 da Lei Complementar no 87/96, 22 e 22-A da Lei Estadual no 7.098/98, 49, 457 e 461 do RICMS-MT/2014, cláusula décima quinta, §§ 1o e 2o do convênio 142/18 do CONFAZ, e entendimento do STF (RE 593.849 RG)”.
No mérito pleiteia que seja reformada a decisão objurgada, para deferir integralmente a liminar na forma como pleiteada na inicial.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de efeito tutela antecipada recursal não merece acolhimento.
Isso porque, embora os argumentos apresentados nas razões recursais sejam relevantes, tenho que aguardar o mérito do recurso não irá causar qualquer dano à recorrente e nem colocará em risco o resultado útil do processo.
Por esse motivo, não vislumbro a presença do requisito do perigo de dano, requisito esse que se mostra necessário para o deferimento da medida de urgência pleiteada na seara recursal.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal vindicada.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se a parte Agravada, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato